Tribunal: TJMT
Processo: 1007734-07.2020.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007734-07.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[SIMPLES]

Relator:
Des(a). MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), RODRIGO DE MORAIS FURLANETTI - CPF: 971.851.081-87 (ADVOGADO), CAXARA REPRESENTACOES LTDA - EPP - CNPJ: 33.687.781/0001-93 (AGRAVANTE), Ilmo. Sr. Secretário Adjunto da Receita Pública da Secretaria de Estado de Fazenda (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO — MANDADO DE SEGURANÇA — LIMINAR — INCLUSÃO NO SIMPLES NACIONAL – AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS – NÃO COMPROVAÇÃO DE JUSTO RECEIO DE VIOLAÇÃO À DIREITO LÍQUIDO E CERTO — INDEFERIMENTO — RECURSO NÃO PROVIDO.

Considerando que a Impetrante não apresentou os documentos que instruem o pedido de enquadramento no Simples Nacional, bem como a decisão de indeferimento e do recurso administrativo, tem-se como ausente a comprovação de justo receio de sofrer violação a direito líquido e certo, não se mostrando admissível o deferimento de liminar em mandado de segurança.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto por
Caixara Representações Ltda.
contra decisão que, em mandado de segurança impetrado contra ato do
Secretário Adjunto de Receita Pública da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso
, indeferiu a liminar.

Assegura que “
a prova da quitação do IPVA e a Certidão de Regularidade Fiscal, são provas suficientes para reinclusão no simples nacional
”. Além disso, “
a exclusão do regime do simples poderá acarretar o fechamento de sua empresa
”.

Aduz que “
resta indevida a exigência da SEFAZ/MT, exclui-la por valor irrisório como condicionante a manutenção do simples nacional, até porque, já está quitado tal pendência
”. Assim, “
a negativa de reinclusão no simples, é uma medida desproporcional, notadamente, o valor foi totalmente quitado em 19/2/2020, e com CND Certidão Negativa de Débitos
”.

Afiança que em razão do cumprimento dos “
requisitos para a sua manutenção no sistema simplificado, com a regularização do débito, de valor insignificante, ainda que em data posterior ao prazo, é de se considerar que a decisão administrativa que a excluiu do Simples Nacional viola os princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade
”.

O pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal foi indeferido (Id. 38879963).

Contrarrazões (Id. 45960992).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do Doutor Paulo Ferreira Rocha, manifesta pelo provimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá, 20 de maio de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto por
Caixara Representações Ltda.
contra decisão que, em mandado de segurança impetrado contra ato do
Secretário Adjunto de Receita Pública da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso
, indeferiu a liminar.

Extrai-se dos autos que o mandado de segurança originário foi impetrado com objetivo de reinclusão da agravante no SIMPLES NACIONAL com efeitos retroativos a partir de 1º de janeiro de 2020, além da sua reinclusão definitiva.

A agravante alegou, para obter a liminar e a concessão da segurança, em síntese, que “
ativou em conta corrente fiscal o débito de IPVA de R$259,67 que foi logo em seguida quitado pelo contribuinte (anexo). Ocorre que, mesmo após o pagamento, o fisco manteve a exclusão de forma indevida, haja vista, ser medida desproporcional ao contribuinte de boa fé e que não haverá prejuízo ao fisco tal reinclusão
”.

Eis, no ponto de interesse, o teor da decisão agravada:

“(...)
Assim, o deferimento da liminar em mandado de segurança visa resguardar ‘possível direito da impetrante’, para tanto basta a este a apresentação de relevantes fundamentos, assim como a possibilidade da ocorrência de dano pelo não acolhimento da medida. Em outras palavras, para ser viável sua impetração, e imperativo que estejam comprovados os fatos alegados na inicial, porque, para concessão da ordem, a situação fática e jurídica não pode gerar dúvida e, muito menos, depender a narrativa de dilação probatória. Como relatado, o presente mandamus foi impetrado com a finalidade de obter uma decisão para o fim de que seja determinada a reinclusão da impetrante no Simples Nacional com efeitos retroativos a partir de 01.01.2020, até decisão de mérito. Em análise perfunctória dos fatos expostos e documentos acostados, notadamente os documentos de ID nº 30124293 e seguintes, não vislumbro, nesta seara de cognição sumária, a presença dos requisitos autorizadores da concessão da liminar pleiteada. Isso porque, a documentação apresentada não me convenceu da existência do fummus boni iuris, uma vez que a impetrante não demonstrou de forma cristalina a irregularidade no ato administrativo praticado pela autoridade indigitada coatora, bem como não acostou documentos capazes de evidenciar a aludida conduta maliciosa atribuída ao agente público. Portanto, ante a ausência de um dos requisitos ensejadores para a concessão da medida liminar, qual seja o fummus boni iuris, impõe-se o indeferimento da medida.

Isto posto, consoante a fundamentação supra, INDEFIRO A LIMINAR vindicada. Notifique-se a autoridade tida por coatora, para, no prazo de 10 (dez) dias, prestar as informações de praxe, e, na oportunidade, intime-a do teor desta decisão
. (...)”. (Id. 38559516).

Pois bem. Vê-se que a apontada ilegalidade estaria materializada no indeferimento do pedido de “reinclusão no Simples Nacional”:

“
A apontada ilegalidade estaria materializada no indeferimento do pedido de ‘reinclusão no Simples Nacional’:

(...)
Solicitação de Opção pelo Simples Nacional

DADOS DA MATRIZ:

CNPJ: 33.687.781/0001-93

NOME EMPRESARIAL: CAXARA REPRESENTACOES LTDA

DATA DA SOLICITAÇÃO: 22/01/2020 09:08:00

DATA DA ABERTURA DA EMPRESA: 08/05/1990

Resultado Final da Solicitação de Opção

A pessoa jurídica acima identificada está impedida de ingressar no Simples Nacional devido à(s) seguinte(s) pendência(s):

Pendências com as Administrações Tributárias dos Estados, Distrito Federal e Municípios Estabelecimento: 33.687.781/0001-93 Pendência cadastral e/ou fiscal com o estado/DF: MT

Observação Final

Caso existam pendências com as Administrações Tributárias dos Estados, Distrito Federal ou Municípios, os respectivos Termos de Indeferimento serão emitidos pela administração tributária de cada ente federativo que identificou a existência da pendência.

Caso existam pendências na Receita Federal do Brasil (RFB) ou na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, o Termo de Indeferimento relativo a essas pendências será emitido pela RFB e poderá ser consultado no portal do Simples Nacional, em “Simples/Serviços”, “Acompanhamento da Formalização da Opção pelo Simples Nacional”.
(...). (Id. 38559515, fls. 26)

No entanto, a data da “solicitação de opção pelo Simples Nacional” é anterior ao pagamento efetuado do Imposto Sobre a Propriedade de Veículos Automotores- IPVA, efetuado em 21 de fevereiro de 2020 (Id. 38559515, fls. 17/24), de modo que os referidos documentos em nada podem comprovar a alegação de que ainda que efetuado o pagamento do tributo, foi mantida excluída de modo indevido do Simples Nacional.

Logo, a impetrante não teria comprovado a sua regularidade fiscal em data anterior à solicitação do Simples Nacional e, para o enquadramento no Simples Nacional é indispensável que a microempresa ou empresa de pequeno porte não tenha débitos com o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS e a
Fazenda Pública, além de outros requisitos, conforme a exigência da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
, que estabelece as hipóteses de vedação:

“
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:

(...)

V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja suspensa;
(...).”.

Quanto à prova pré-constituída, necessária a comprovação dos requisitos da obtenção de liminar em mandado de segurança e, constata-se que, à inicial foram anexados os seguintes documentos: i) Contrato Social da empresa agravante (Id. 38559515); ii) DAR do Funjus relativo a parcelamento (Id. 38559515, fls. 18/20); iii) comprovante de pagamento da parcela do FUNJUS (Id. 38559515); iv) DAR relativo a parcela do licenciamento veículos dívida ativa –PGE e comprovante de pagamento de parcela (Id. 38559515, fls. 21/24); v) Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (Id. 30122284); vi) Solicitação de Opção pelo Simples Nacional, datado de 22 de janeiro de 2020 (Id. 38559515); vii) Certidão Negativa de débitos expedida pela PGE-MT (Id. 38559515, fls. 27).

Conforme se verifica, a impetrante não apresentou os documentos que instruem o pedido de enquadramento no Simples Nacional, bem como decisão de indeferimento daquele e de recurso administrativo, visto que juntou tão somente o pedido de enquadramento no Simples Nacional e comprovante de pagamento de parcela do débito tributário que ensejou sua exclusão.

No entanto, competia à impetrante apresentar cópia do processo administrativo por inteiro, de forma a possibilitar a análise dos requisitos necessários para o seu enquadramento no Simples Nacional, instituído pela Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, uma vez que a prova do pagamento do IPVA e a certidão de regularidade fiscal não são provas suficientes para obtenção de medida liminar que determina sua inclusão do Simples Nacional.

Porém, por mais respeitável que seja a sua palavra, o mandado de segurança pressupõe, nas palavras de Castro Nunes: “
direito provado de plano, documentalmente, sem necessidade de provas complementares, nem maior debate elucidativo dos fatos;
” (Do mandado de segurança e de outros meios de defesa contra atos do poder público. 8. ed. atual. por José de Aguiar Dias. Rio de Janeiro: Forense, 1980, p. 65).

Isso porque, o mandado de segurança tem como único escopo proteger direito líquido e certo, consoante está no artigo 5º, LXIX, da Constituição da República Federativa do Brasil, com exigência de prova pré-constituída, não passível de impugnação ou de controvérsia.

“(...)
– Refoge, aos estreitos limites da ação mandamental, o exame de fatos despojados da necessária liquidez, não se revelando possível a instauração, no âmbito do processo de mandado de segurança, de fase incidental de dilação probatória. Precedentes.

– A noção de direito líquido e certo se ajusta, em seu específico sentido jurídico-processual, ao conceito de situação decorrente de fato incontestável e inequívoco, suscetível de imediata demonstração mediante prova literal pré-constituída. Precedentes
.”. (STF, Tribunal Pleno, MS 23190 AgR/RJ, relator Ministro Celso de Mello, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 9 de fevereiro de 2015).

Por se tratar de pedido de liminar em mandado de segurança, há a necessidade de existência de prova pré-constituída que comprove, de plano, a verossimilhança das alegações do impetrante, visto que “
o pressuposto do mandado de segurança, portanto, é a ausência de dúvida quanto à situação de fato, que deve ser provada documentalmente. Qualquer incerteza sobre os fatos decreta o descabimento da reparação da lesão através do mandado, devendo a parte pleitear seus direitos através de ação que comporte a dilação probatória. Daí dizer-se que o mandado de segurança é um processo sumário documental, isto é, um processo rápido, concentrado, fundado em prova documental. No caso de não ser possível a apreciação do pedido por haver dúvida quanto à matéria de fato, por outro lado, pode o interessado propor a demanda adequada, não ocorrendo contra ele o fenômeno da coisa julgada
” (GRECO FILHO, Vicente. Direito Processual Civil Brasileiro. 13ª ed., São Paulo: Saraiva, 1999, vol. 3, p. 308).

Dessa forma, em sede de cognição não exauriente, não restou comprovado o justo receio da agravante de sofrer violação a direito líquido e certo, logo, não é admissível o deferimento de liminar em mandado de segurança.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
e mantenho a decisão agravada em sua integralidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2021